Tribunal: TCU
Processo: 030.132/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 546/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, e considerando o pedido de parcelamento formulado por José Antonio Antonioni e Associação Sul Riograndense de Apoio ao Desenvolvimento de Software-Softsul, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea b , e 217 do Regimento Interno/TCU, em autorizar, em caráter excecional, o parcelamento do débito objeto desse processo (incluindo-se a multa aplicada a José Antonio Antonioni), em 72 (setenta e duas) parcelas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando ao responsável que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU): 1. Processo TC- Processo 030.132/2010-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 028.302/2013-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 025.280/2017-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 016.581/2006-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Apoio Informatica (73.643.363/0001-19); Associação Sul Riograndense de Apoio Ao Desenvolvimento de Software - Softsul (74.877.226/0001-01); José Antonio Antonioni (XXX.203.000-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul; Ministério do Turismo (vinculador) 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Mariana Melato Araujo (39682/OAB-DF) e outros, representando José Antonio Antonioni; Marcelo Cama Proença Fernandes (22.071/OAB-DF) e outros, representando José Antonio Antonioni e Associação Sul Riograndense de Apoio Ao Desenvolvimento de Software - Softsul; Ivone Terezinha Rocha da Silva (52828/OAB-RS) e outros, representando Lucila Akemi Ii Senga; Juliana Dias Simões (78882/OAB-RS), representando Paulo César Zanin; Gerson Luiz Oliveira Dias (72760/OAB-RS), representando Ceolin Tecnologia da Informacao Ltda, A & A Assessoria e Consultoria S/C, Alessandra Carla Ceolin, Consulte Ambiental - Consultoria e Assessoria Ambiental Ltda, Masterfone Telecomunicacoes Ltda e Mn Digitalizacoes e Assessoria Em Comunicações Ltda - Me. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.